Tribunal: TJMT
Processo: 0000763-98.2013.8.11.0022
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000763-98.2013.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[NANDRA ROSA MIRANDA DAS CHAGAS - CPF: 487.108.651-87 (APELADO), GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA - CPF: 251.556.521-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA –
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADAS - LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO – AUXÍLIO-DOENÇA INCONTROVERSO - INSURGÊNCIA QUANTO À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - PLEITO DE REVOGAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC/1973 PRESENTES - AFASTA MULTA
ASTREINTES
FIXADA - FIXAÇÃO DE TERMO FINAL DO BENEFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE - ALTERAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa em relação aos quesitos complementares requeridos pelo INSS após a perícia médica se o juízo entendeu que a insurgência não alteraria o resultado do laudo pericial.

2.

Se não foi atribuído efeitos infringentes aos embargos de declaração, por não ter a omissão acolhida alterado o resultado do julgamento, não há que se falar em imprescindibilidade da intimação prévia da parte contrária para manifestação.

3. No tocante à antecipação da tutela concedida na sentença guerreada, presentes os requisitos do art. 273 do CPC/1973 para a sua concessão, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano irreparável, não há que se falar em sua revogação.

4. Em se tratando de benefício de natureza temporária, não há como determinar o seu termo final, já que não se pode prever até quando estará o segurado incapacitado. É que a cessação do benefício só ocorrerá quando ficar demonstrado pela autarquia previdenciária que a segurada recuperou a capacidade laboral. (TRF-4 - AC: 50300230620164049999 5030023-06.2016.404.9999, Relator: SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, Data de Julgamento: 31/05/2017, SEXTA TURMA)

5.
Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ.

6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, M.M. Márcio Rogério Martins, na ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada por NANDRA ROSA MIRANDA DAS CHAGAS, que julgou parcialmente procedente o pleito para conceder o benefício de auxílio-doença à segurada, devido a partir da cessação do benefício em 30/09/2014, com data de início de pagamento das parcelas vincendas em 02/03/2016, bem como concedeu a tutela de urgência, com multa diária de R$ 500,00.

Determinou ainda que os juros de mora incidirão a partir da citação válida, no percentual de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei no 11.960/09, a partir de quando os juros de mora incidirão à razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha ser estabelecido, acrescido de correção monetária.

Como causa de pedir recursal, preliminarmente, sustenta o cerceamento de defesa em razão da ausência de complementação da perícia judicial requerida. Alega também a ausência de intimação para se manifestar em relação aos embargos de declaração opostos pela parte autora, que foram acolhidos;

No mérito, aduz que não havendo comprovação de que a incapacidade é total e permanente, não há como se conceder a aposentadoria por invalidez.

Assevera que há necessidade de fixação de data para a cessação do benefício de auxílio-doença, por se tratar de benefício de caráter temporário.

Ainda, aduz a irregularidade da fixação da tutela de urgência, pois ausentes os requisitos necessários, devendo ser revogada.

Alega também que os juros e a atualização monetária deve observar o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, nos termos da modulação dos efeitos das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF.

Diz que a multa cominatória fixada é desnecessária e desproporcional, requerendo a sua revogação, eis que há sempre a retroatividade do ato, bem como por não assegurar o cumprimento da decisão judicial e servindo para enriquecimento sem causa a quem favorece.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja anulada a sentença ou reformada na forma requerida.

Contrarrazões apresentada pelo Apelado – id. 4584753-.

O feito inicialmente foi remetido ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, que declarou a sua incompetência, com a remessa dos autos a este Sodalício - id. 4584761 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito - id. 4863199 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE RESPOSTAS AO QUESITO COMPLEMENTAR

Preliminarmente, arguiu o apelante a nulidade da sentença, por não ter o perito respondido o questionamento complementar, o que ocasionou o cerceamento de direito do apelante.

Como se vê dos autos, a autarquia federal se insurge quanto a uma das perguntas respondidas pelo perito em que se questionou a incapacidade do segurado para a vida independente, afirmando que há necessidade de elucidação dos critérios que levou a tal conclusão.

Entretanto, em que pese o perito ter afirmado pela incapacidade para a vida independente, percebe-se que consignou ser de forma temporária por 2 (dois) meses.

Não bastasse isso, em sentença, não foi concedida a aposentadoria por invalidez, razão pela qual não há necessidade de encaminhamento dos autos ao perito tão somente para responder sobre uma questão que não interfere diretamente sobre a elucidação dos fatos.

Com efeito, a tese de cerceamento de defesa deve ser afastada, pois cabe ao juiz, como destinatário final das provas (art. 370 do CPC) avaliar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatórias ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADA – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – INCAPACIDADE LABORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 59 DA LEI No 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando não se mostra imprescindível para o deslinde do litígio a realização de nova perícia. Não demonstrada a incapacidade por meio de perícia realizada nos autos, o apelante não faz jus ao recebimento de auxílio-doença.

(N.U 0040667-39.2011.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/08/2017, Publicado no DJE 29/08/2017)

Assim,
rejeito a preliminar arguida.

V O T O

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA- AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EM RELAÇÃO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Egrégia Câmara:

Sustenta preliminarmente também o INSS a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da ausência de sua intimação para se manifestar em relação aos embargos de declaração opostos pelo segurado.

Como é cediço, conforme entendimento pacificado nos Tribunais Superiores, caso seja atribuído efeitos infringentes aos embargos de declaração, é imprescindível a intimação da parte contrária para se manifestar, sob pena de cerceamento de defesa.

Entretanto, conforme se verifica dos embargos de declaração, somente foi acolhido para suprir a omissão em relação à data fixada, não sendo atribuídos efeitos infringentes ao recurso.

Logo, se a modificação introduzida não alterou o resultado do julgamento, tampouco demonstrou o apelante que a intimação prévia poderia surtir efeitos concretos na omissão, não há que se falar em obrigatoriedade do contraditório no caso em concreto.

Diante disso,
rejeito a preliminar.

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta na ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada por NANDRA ROSA MIRANDA DAS CHAGAS, que julgou parcialmente procedente o pleito para conceder o benefício de auxílio-doença à segurada, devido a partir da cessação do benefício em 30/09/2014, com data de início de pagamento das parcelas vincendas em 02/03/2016, bem como concedeu a tutela de urgência, com multa diária de R$ 500,00.

Determinou ainda que os juros de mora incidirão a partir da citação válida, no percentual de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei no 11.960/09, a partir de quando os juros de mora incidirão à razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha ser estabelecido, acrescido de correção monetária.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece parcial provimento.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

De início, verifico que não foi concedida aposentadoria por invalidez no caso como alega o apelante, mas tão somente o auxílio-doença, inexistindo interesse recursal quanto a isso, razão pela qual não conheço o recurso nesse ponto.

Como se percebe das razões recursais,
restou inconteste a concessão do benefício de auxílio-doença acidentário à apelada.

O cerne da controvérsia recursal reside então, na
revogação da tutela antecipada concedida e da multa cominatória fixada, bem como a fixação de termo final para o auxílio-doença e alteração dos índices de atualização monetária.

No tocante à revogação da antecipação da tutela concedida na sentença guerreada, é certo que, em observância aos requisitos do art. 273 do CPC/73, restou incontroverso pelo laudo pericial e pelos documentos trazidos na inicial a incapacidade laboral parcial e temporária, existindo a demonstração, portanto, da probabilidade do direito invocado.

Da mesma maneira, evidenciada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, pois a eventual não concessão provisória do benefício previdenciário até a confirmação do mérito seria prejudicial ao segurado, por se tratar de valores de caráter alimentar.

Melhor sorte assiste quanto à fixação da multa
astreintes,
s
abe-se que,
diante do descumprimento injustificado de decisão que determina assistência médica pela Administração Pública
, compete ao Poder Judiciário impor o imperativo constitucional do direito fundamental à saúde, consectário do direito à vida.

O Código de Processo Civil, autoriza nos artigos 497, 537 e 536 a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial, como transcrevo:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

[...]

Art. 537. A
multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

[...]

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1
o

Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas,
a imposição de multa
, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”.

Entretanto, apesar do cabimento da multa, esta Egrégia Corte tem reiteradamente se manifestado pela exclusão da multa contra a Administração Pública, sob o fundamento de que a sua imposição importa em oneração dos cofres públicos prejudicando toda a coletividade, além do que, a legislação processual civil faculta ao Magistrado, outros meios mais eficazes para o cumprimento de decisão judicial.

A propósito:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.MULTA COMINATÓRIA — INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO — DEPAUPERAMENTO DO ERÁRIO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária. Evidenciado que a cominação de multa cominatória contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se revelado ineficaz para forçar o imediato cumprimento da obrigação, a adoção de outros meios capazes de garantir a efetividade da prestação jurisdicional não está vedada no direito brasileiro. Recurso não provido. Sentença retificada em parte. (Apelação / Remessa Necessária 18916/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PEDIDO DE TRATAMENTO - OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA -

RECURSO DA PARTE REQUERENTE

ROBSCLEY LELIS LEANDRO

- PEDIDO DE DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA - RECURSOS DO ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE CUIABÁ- PUGNANDO PELA REVOGAÇÃO E OU EXCLUSÃO DA MULTA DIÁRIA OU SUA SUBSTITUIÇÃO PELO BLOQUEIO - OBRIGAÇÃO CUMPRIDA - APELOS PROVIDOS - APELO DA PARTE REQUERENTE DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. [...] 2.
Deve ser excluída a multa diária, ficando a critério do julgador outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático
. [...]”. (TJMT - Ap 57149/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2018, Publicado no DJE 28/03/2019)

De outro lado, é certo que o auxílio-doença acidentário se trata de benefício de natureza temporária devido até a sua recuperação e dependente de novas perícias médicas, como já restou estipulado na sentença.

Logo, não há certeza sobre a data da recuperação da capacidade laboral, não restando possível a fixação de termo final para o encerramento do benefício previdenciário. Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE LABORATIVA. TERMO INICIAL. PROVA PERICIAL. VALORAÇÃO EM COTEJO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. ESTIPULAÇÃO DE TERMO FINAL. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERIMENTO. 1. A concessão de benefício previdenciário por incapacidade decorre da convicção judicial formada predominantemente a partir da produção de prova pericial. Contudo, o julgador não está adstrito às conclusões do auxiliar do juízo, devendo valorar a prova técnica em cotejo com o restante conjunto probatório. 2. Considerando o contexto probatório, no sentido de que a parte autora se mantinha incapacitada para o exercício de atividades laborais, quando da cessação do benefício, cumpre seja restabelecido o benefício de auxílio-doença desde então 3. Em se tratando de benefício de natureza temporária, não há como determinar o seu termo final, já que não se pode prever até quando estará o segurado incapacitado. É que a cessação do benefício só ocorrerá quando ficar demonstrado pela autarquia previdenciária que a segurada recuperou a capacidade laboral (precedentes deste Tribunal). 4. Deliberação sobre índices de correção monetária e taxas de juros diferida para a fase de cumprimento de sentença, a iniciar-se com a observância dos critérios da Lei 11.960/2009, de modo a racionalizar o andamento do processo, permitindo-se a expedição de precatório pelo valor incontroverso, enquanto pendente, no Supremo Tribunal Federal, decisão sobre o tema com caráter geral e vinculante. Precedentes do STJ e do TRF da 4a Região. (TRF-4 - AC: 50300230620164049999 5030023-06.2016.404.9999, Relator: SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, Data de Julgamento: 31/05/2017, SEXTA TURMA)

No tocante a correção monetária, é cediço que, o Superior Tribunal de Justiça, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento no Tema 905 do STJ em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Para melhor entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no voto do REsp no 1492221/PR, no qual resta explicada a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de natureza previdenciária:

“Ressalte-se que a Lei 11.430/2006 incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91, cujo caput possui a seguinte redação:

Art. 41-A. O valor dos benefícios em manutenção será reajustado, anualmente, na mesma data do reajuste do salário mínimo, pro rata, de acordo com suas respectivas datas de início ou do último reajustamento, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Assim, no período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, a correção monetária de condenações judiciais impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária deve ser calculada segundo a variação do INPC.

Cumpre registrar que a adoção do INPC não configura afronta ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 870.947/SE). Isso porque, naquela ocasião, determinou-se a aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária de benefício de prestação continuada (BPC), o qual se trata de benefício de natureza assistencial, previsto na Lei 8.742/93. Assim, é imperioso concluir que o INPC, previsto no art. 41-A da Lei 8.213/91, abrange apenas a correção monetária dos benefícios de natureza previdenciária.

Por outro lado, é legítima a fixação dos juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma prevista no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Em relação ao tema, destacam-se:

Com a declaração de inconstitucionalidade parcial da Lei no 11.960, de 2009 (ADI no 4.357), subsiste nela a regra de que as condenações da Fazenda Pública vencem juros de 0,5% (meio por cento) ao mês. Tratando-se de benefício previdenciário, a correção monetária deve ser calculada segundo a variação do INPC, por força do que dispõe o art. 41-A da Lei no 8.213, de 1991. (REsp 1272239/PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 01/10/2013)

No que se refere à correção monetária, impõe-se o afastamento do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, em razão da declaração de inconstitucionalidade quanto ao ponto, no julgamento da ADI 4.357. Tratando-se de benefício previdenciário, havendo lei específica, impõe-se a observância do artigo 41-A da Lei 8.213/1991, que determina a aplicação do INPC. (AgRg no REsp 1455195/TO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 19/08/2014)

No período anterior à vigência da Lei 11.960/2009, os juros de mora equivalem a 1% (um por cento) ao mês, sujeitos à capitalização simples (art. 3o do Decreto-Lei 2.322/87).

Nesse sentido:

De acordo com a iterativa jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, nas demandas previdenciárias, por envolverem verbas de natureza alimentar, deve incidir juros de mora de 1% ao mês, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei 2.322/87. (AgRg no AgRg no REsp 929.339/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 22/11/2010)

ERESP. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS. JUROS MORATÓRIOS. PERCENTUAL. Nas prestações atrasadas, de caráter eminentemente alimentar, os juros moratórios deverão ser fixados no percentual de 1% (um por cento) ao mês. Embargos rejeitados. (EREsp 230.222/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/09/2000, DJ 16/10/2000, p. 284).”

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso e lhe dou parcial provimento
para afastar a multa diária fixada, bem como para determinar que a incidência dos índices de correção monetária ocorra pela variação do INPC,
conforme estabelecido no art. 41-A da Lei no 8.213/91, e acrescidos de juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação, em observância ao Tema 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020